Tribunal: TJDFT
Processo: 0706686-53.2023.8.07.0013
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-13

Ementa:
APELAÇÃO. VARA DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE ROUBO MAJORADO. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO INDEFERIDO. ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS. NÃO ACOLHIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA PROBATÓRIA. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA APLICADA. INTERNAÇÃO. OBSERVÂNCIA DAS CONDIÇÕES PESSOAIS E SOCIAIS DO AGENTE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Ausente demonstração do risco de dano irreparável aos menores, não há como prosperar o pedido de concessão de efeito suspensivo às apelações criminais interpostas pelas Defesas. Inteligência do art. 215 do ECA.
2. As provas existentes nos autos são suficientes para a procedência da pretensão deduzida na representação, mormente quando a materialidade e a autoria estão evidenciadas nos depoimentos coerentes e harmônicos das vítimas e testemunhas, confissão parcial de dois dos representados, além do reconhecimento de outro.
3. A medida de internação foi adequadamente aplicada aos adolescentes. Três dos jovens, já submetidos a medidas menos restritivas, demonstraram que tais abordagens foram insuficientes, necessitando de intervenção mais rigorosa. O quarto, embora primário, assumiu papel de liderança no ato infracional, justificando a internação, para impactar significativamente seu comportamento. A medida visa proporcionar ambiente controlado e necessário para a orientação e reintegração social dos envolvidos.
4. Recursos recebidos no efeito devolutivo, e no mérito, desprovidos.